Tribunal: TJMT
Processo: 1020968-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Vistos, etc.
Em que pese o recurso tenha sido remetido a mim, por suposta prevenção com RAC 21.220/2015, o fato é que o mencionado recurso, foi julgado prejudicado, sem análise do mérito, sob a égide do CPC/1973.
Nos termos da Consulta (n. DIVERSOS N. 17/2016 – CIA 0056932-69.2016.811.0000), aprovado posteriormente pelo Pleno, restou estabelecido que o 1o recurso, se distribuído CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado sob o CPC/1973, com é o caso, não gera prevenção.
Desta feita, não havendo prevenção, mantenha-se a distribuição por sorteio.
Des. Sebastião Barbosa Farias